Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Se a obtenção da informação perseguida em juízo pelo agravante, era possível por meios próprios, mediante remuneração à plataforma eletrônica que coleta e armazena dados da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), tornando a prestação jurisdicional dispensável, afasta-se alegação de violação do primado da duração razoável do processo, ou da atividade satisfativa, bem como dos princípios da dignidade humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade ou eficiência.
3. Embargos de declaração rejeitados.